Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE VEÍCULO GRAVADO DE ÔNUS A TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. INSCRIÇÃO EM ROL DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EM QUALQUER INSTÂNCIA. PRAZO TRIENAL. ART 206, §3o, V DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado no qual a recorrente se insurge quanto à condenação a si imposta pela sentença, no que se refere ao pagamento dos valores de R$3.600,00, relativo à quitação dos débitos pendentes, R$4.183,07 do parcelamento do débito remanescente, e R$2.000,00 atribuídos aos danos morais. Sustenta a prescrição do direito da autora quanto ao dano moral, e pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo face ao pedido de gratuidade que ora defiro, uma vez que a recorrente demonstrou a condição de hipossuficiência.

III. A despeito de não ter sido arguida a prejudicial de prescrição na contestação, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer instância. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é de três anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017). No caso dos autos, o comprovante de inscrição na dívida ativa, id 33091104, pág 6, está datado de 14/02/2018, e a ação foi ajuizada em 23/03/2021, estando, portanto, fora do prazo de três anos previsto no citado dispositivo. Nesse cenário, impõe-se o acolhimento da prejudicial de prescrição quanto à indenização pelos danos morais.

IV. Restou demonstrado nos autos que as partes celebraram a compra e venda do veículo alienado e não quitado, e que cabia a compradora/recorrente arcar com as parcelas do financiamento junto à Instituição Financeira. No entanto, em que pese estar utilizando o veículo, a recorrente deixou de honrar com os compromissos assumidos, incorrendo em inadimplência com as parcelas do financiamento, e impostos que recaem sobre veículo automotor.

V. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Não tendo cumprido as obrigações assumidas, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a recorrente a reparar os danos materiais gerados pela sua conduta omissiva.

VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para acolher a prejudicial de prescrição quanto ao dano moral, permanecendo os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários face ao provimento parcial do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.